Tribunal: STF
Processo: Rcl 56172
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança nº 8020240-58.2020.8.05.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decido na AO nº 2.508, de minha relatoria.



    Narra a reclamante que 



    “[o]s desembargadores do TJ/BA vêm reiterada e deliberadamente deixando de cumprir a decisão do STF na AO nº 2.508/BA, a qual determinou que os magistrados daquele Tribunal se manifestassem expressamente sobre a existência ou não de impedimento ou suspeição para o julgamento da causa. 



    Ocorre que passados quase dois anos, menos de 25% (vinte e cinco por cento) dos desembargadores se manifestaram por suas respectivas suspeição/impedimento, restando em aberto ainda a manifestação de mais de 75% (setenta e cinco por cento) dos desembargadores do TJBA, em flagrante descumprimento material da autoridade da decisão desse egrégio STF.”.



    Defende, ainda, que



    “[a] exigência de manifestação formal, de impedimento ou suspeição, por parte de todos os membros da Corte de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente arguição, da forma como tem sido operacionalizada pelo TJ/BA, se demonstra impraticável. 



    De igual modo, a urgência que o caso requer, não possibilitaria aguardar que 60 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia se manifestem espontaneamente, um a um, em sequência, após sorteio e redistribuição, a respeito de seu impedimento para processar e julgar a ação mandamental suscitada.



    (...)



    Ademais, posto o número de processos que tramitam no Poder Judiciário, o tempo dispendido entre a tramitação do processo e a efetiva entrega da tutela jurisdicional pretendida, certo é que pode gerar um dano irreparável e/ou de difícil resolução ou, até mesmo, a ineficácia do provimento jurisdicional quando há o retardamento deliberado por parte dos membros do Tribunal.”.



    Requer 



    “b) que o eminente relator possa ordenar imediatamente a suspensão do julgamento do Processo Administrativo TJ-ADM-2020/01930, que está sendo impugnado no bojo da referida Ação Originária (AO), até que sobrevenha decisão na presente reclamação, em face do perigo de dano irreparável que pode ser causado aos reclamantes, nos termos do art. 989, inciso II, do CPC; 



    (...)



    e) ao final, sejam julgados procedentes os pedidos da presente reclamação, para que esse egrégio STF reconheça que houve descumprimento material à autoridade de sua decisão proferida no bojo da AO 2.508/BA , considerando a demora na manifestação dos desembargadores como sendo reconhecimento tácito de seus respectivos impedimentos e suspeições, para então prosseguir e julgar o mérito da referida Ação Originária (AO); 



    f) subsidiariamente, na improvável hipótese de esse egrégio STF não proceder conforme o item ‘e’ supra, requer seja determinado ao TJBA que colha de uma vez só o pronunciamento de todos os seus desembargadores que ainda não se manifestaram sobre eventual impedimento ou suspeição para o julgamento do MS, (...), mantendo-se a suspensão do julgamento do Processo Administrativo TJ-ADM2020/01930 requerida no item “b” supra até que sobrevenha o pronunciamento de todos os membros do TJBA.”.



    Intimada a emendar a inicial, a parte reclamante apresentou petição na qual indicou a parte beneficiária da presente ação, o seu endereço para citação e o valor da causa. Na mesma oportunidade, trouxe o comprovante do recolhimento das custas da reclamatória.



    É o relatório. Decido.



    Alega a reclamante que “a exigência de manifestação formal, de impedimento ou suspeição, por parte de todos os membros da Corte de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente arguição, da forma como tem sido operacionalizada pelo TJ/BA”, viola o que decidido por esta Suprema Corte nos autos da AO nº 2.508/BA. Vide a ementa do acórdão paradigma:  



    “Agravo regimental em ação originária. Mandado de segurança, impetrado no TJBA em que proferida ordem de envio à Suprema Corte, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. Decisão proferida sem a prévia oitiva dos integrantes da Corte regional acerca de seu alegado impedimento. Inadmissibilidade. Retorno à origem determinado. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A ação originária decorre de mandado de segurança impetrado no TJBA que tinha por objetivo impedir a prolação de decisão em processo administrativo lá em curso.



    2. A ordem de envio do feito à Suprema Corte foi proferida pela Desembargadora relatora sem que tivessem sido ouvidos os demais integrantes daquela Corte sobre o alegado impedimento, em contrariedade à pacífica jurisprudência deste STF acerca do tema.



    3. Todos os membros do TJBA foram indicados como autoridades coatoras na petição inicial da impetração, a qual não se mostra vinculante quanto ao fato de realmente ostentarem tal condição enquanto não apreciada a matéria pelo juízo competente para tanto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    No voto por mim proferido quando do desprovimento do agravo regimental, esclareci o que segue:



    “Nesse diapasão, como salientado na decisão agravada e ressaltado quando da rejeição dos embargos de declaração contra ela interpostos, não há razões para sua pretendida reforma, pois essa se encontra em plena consonância com a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a incidência da regra do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal em hipóteses semelhantes à presente exigiria a existência de manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa.



    Ao contrário do asseverado pela agravante, é esse o entendimento absolutamente majoritário assente nesta Suprema Corte acerca dessa matéria, citando-se, em complemento aos precedentes então arrolados, também os seguintes:



    (...)



    Conforme ressaltado quando da rejeição do recurso de embargos de declaração,



    [o] fato de ter a impetrante arrolado a totalidade dos integrantes do Tribunal como autoridades coatoras, não equivale a dizer que essa situação esteja automaticamente consolidada, pois incumbe ao Juízo a quem dirigida a impetração, verificar a presença dos requisitos da ação, dentre os quais se inclui rigorosa análise acerca da realidade dessa assertiva.



    (...)



    Em arremate e conforme já dantes asseverado, a própria exordial do mandado de segurança em tela trouxe pedido para que se procedesse à prévia oitiva dos integrantes da Corte regional para que se manifestassem sobre o eventual impedimento para atuar no feito.”.



    Com efeito, no julgamento da AO nº 2.508/BA não ficou estabelecido de que forma se daria a oitiva dos integrantes do TJ/BA, a fim de se alcançar o mínimo estabelecido pela Constituição Federal para que a competência para o processamento do mandado de segurança se desloque para o Supremo Tribunal Federal. Apenas se confirmou a necessidade da “existência de manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa”.



    Quando do retorno do mandado de segurança à Corte de justiça baiana, a 1ª Vice-Presidência respondeu dúvida suscitada sobre a forma que se daria a oitiva, nos seguintes termos:  



    “A demanda posta a exame reside, fundamentalmente, acerca do necessário reconhecimento prévio e expresso do impedimento dos integrantes do Tribunal Pleno em julgar a ação mandamental distribuída no âmbito do Órgão Plenário, cujo polo passivo do feito é composto por todos os Desembargadores desta Corte de Justiça, na forma do art.144, IV do CPC, em consonância com o §1º, do art. 158, do RITJ/BA, antes da remessa dos fólios ao Supremo Tribunal Federal, em obediência ao quanto previsto no art. 102, I, ‘n’, da CF, conforme já relatado e anteriormente estabelecido pela Corte Suprema no bojo da Ação Originária nº 2.508 BA, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    (...)



    Importante observar, todavia, que, embora louvável a preocupação quanto a conferir celeridade ao feito no que se refere a colher, possivelmente, de uma única vez, a declaração de impedimento dos Desembargadores desta Corte de Justiça, possibilitando a remessa dos autos ao STF, não se vislumbra adequada tal medida neste momento processual. É que, o RITJ/BA fixou os procedimentos a serem respeitados quanto a distribuição dos processos entre todos os Desembargadores, na forma determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive na hipótese de declaração de impedimento ou suspeição de relator sorteado, consoante se infere da leitura do art. 158, §1º, e art. 337, parágrafo único, ambos do RITJ/BA, in verbis:



    (...)



    Nessa linha de intelecção, se infere, induvidosamente, que eventual declaração de impedimento de qualquer Desembargador deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação mandamental objeto deste incidente precede de (re)distribuição, por livre sorteio, uma vez que não seja improvável, por exemplo, que possa existir relator sorteado, ainda que figure no polo passivo da demanda, que não declare seu impedimento na forma do art. 144, IV, CPC, e entenda pela extinção do feito sem resolução do mérito por razões diversas.



    (...)



    O inciso IV do art. 144 do CPC prevê expressamente que há impedimento do juiz quando ele próprio for parte no processo. A valer, todos os Desembargadores do TJBA figuram no polo passivo do mandado de segurança sob exame, vez que foram apontados como autoridades coatoras. Nesse diapasão, não se vislumbra adequada e regular eventual declaração de impedimento ocorrer em momento processual anterior ao ATO DE SORTEIO/DISTRIBUIÇÃO DE RELATORIA do feito, de forma que não se poderia se levar a efeito consulta acerca de eventual impossibilidade de julgamento de todos membros deste Tribunal de Justiça antes que qualquer um deles, ao seu tempo, tenha sido efetivamente sorteado para a relatoria do feito, ainda que todos os desembargadores estejam figurando no polo passivo da ação mandamental em apreço. 



    Em análise às normas regimentais supramencionadas, vislumbra-se que a forma mais adequada para a resolução deste incidente, que tem por objeto o Mandado de Segurança (Cível) nº 8020240-58.2020.8.05.0000, está prevista no ‘caput’ do art. 337, do RITJ/BA, cujo procedimento vem sendo adequadamente seguido, concernente ao sorteio de relatoria, com fulcro no art. 158, §1º, do RITJ/BA, sucedido, na hipótese, pela declaração de impedimento do relator sorteado e devolução dos autos ao setor competente, para redistribuição ao novo relator, por meio de sorteio, até que o ciclo seja eventualmente interrompido pelo relator que não reconheça seu impedimento para relatar o feito ou, de igual forma, se impedido, observando que a maioria dos Desembargadores até então sorteados se reconheceram impedidos, formal e expressamente, na forma do inciso IV, do art. 144 do CPC, ordene, por conseguinte, a remessa dos fólios ao STF, em atenção ao art. 102, I, “n”, da CF.” (e-doc. 18, p. 13-20).  



    In casu, portanto, não há falar em violação à decisão apontada como paradigma, pois a ordem de se obter expressa manifestação dos desembargadores acerca de eventual impedimento alegado, resolvida pela AO nº 2.508/BA, está sendo cumprida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com as normas previstas em seu regimento interno. Ressalte-se, ainda, que são normas com caráter genuinamente interna corporis, não cabendo ao STF adentrar em tal seara.



    Nessa perspectiva, tenho que não houve o preenchimento do requisito de admissibilidade da reclamação constitucional referente à aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma.Vide precedente: 



    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/11/14). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a  reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    À Secretaria pra que o beneficiário desta ação seja devidamente indicado, conforme petição contida no e-doc. 22.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente